Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-04.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CAESB. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. APURAÇÃO DO CONSUMO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) irregularidade na cobrança da fatura de 12/2023, no valor de R$9.861,96; e (ii) direito do autor/recorrente à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual é de consumo e as concessionárias fornecedoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. O autor contestou a fatura de água esgoto vencida em dezembro/2023, no valor de R$9.861,96 (451m3), no pressuposto de que o consumo mensal do imóvel residencial não ultrapassa 80m3.
5. A ré, por outro lado, realizou vistoria no hidrômetro instalado na unidade residencial e não detectou defeitos ou vazamento externo. Com efeito, a fatura contestada não exprime o perfil de consumo retratado nas faturas anteriores e posteriores e, deixando a ré de produzir provas para corroborar a exatidão do consumo medido ou da média apresentada, impõe-se reconhecer o direito do autor à revisão do volume da fatura.
6. Importa destacar que a correta leitura do hidrômetro e o perfeito funcionamento do medidor são atribuições da ré, a fim de afastar a sua responsabilidade pela prestação de serviço defeituoso. E mera alegação de que a leitura do hidrômetro está correta, desprezando a discrepância entre algumas medições, sem razão aparente, não merece prosperar (Acórdão 1748540, 0710011-67.2022.8.07.0014, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 05/09/2023).
7. A Resolução da Adasa no 14, de 27/10/2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal, dispõe no art. 92, §3o: “O consumo medido é o apurado pela diferença entre duas leituras consecutivas pertencentes ao mesmo hidrômetro. [...] § 3o A apuração do volume a ser faturado será feita com base na média aritmética do consumo medido nos últimos 12 (doze) meses quando houver perda, imprecisão dos dados coletados ou impedimento de acesso para a leitura do hidrômetro. (Redação dada pela Resolução no 10, de 26 de setembro de 2022)”
8. Por conseguinte, deve ser assegurado o direito do autor à revisão e emissão de nova fatura, referente ao mês de dezembro/2023, com base na média aritmética do consumo medido nos últimos 12 (doze) meses.
9. Por outro lado, a ré não é responsável pelo ressarcimento do custo do serviço prestado no imóvel para avaliar possível vazamento, no valor de R$400,00, visto que se trata de mera liberalidade do autor e está atrelado à manutenção de seu imóvel, inexistindo nexo de causalidade com o serviço fornecido pela ré.
10. Outrossim, a falha no serviço prestado pela ré, por si só, não gerou dano moral indenizável. Com efeito, não se tratando de dano moral in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos atributos pessoais do autor, prova não realizada no processo. Nesse sentido: Acórdão 1655438, 07319656620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para condenar a ré/recorrida à obrigação de revisar e emitir nova fatura referente ao mês de dezembro de 2023, com base na média aritmética do consumo medido nos últimos 12 (doze) meses.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; ADASA, Resolução no 14, de 27/10/2011, art. 92.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1655438, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 31/1/2023.